Tribunal: TJSP
Processo: 2153108-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado (artigos 121, § 2o, II e IV; c.c. 14, II, do Código Penal) – Pleito de liberdade provisória. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Alegação de excesso de prazo à formação da culpa. Não reconhecimento. Seguimento regular da ação penal, consideradas as

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado (artigos 121, § 2o, II e IV; c.c. 14, II, do Código Penal) – Pleito de liberdade provisória. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Alegação de excesso de prazo à formação da culpa. Não reconhecimento. Seguimento regular da ação penal, consideradas as peculiaridades do caso – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2153108-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é paciente
MICHAEL AQUINO DOS SANTOS e Impetrante MARIA APARECIDA DIAS
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153108-20.2020.8.26.0000 -Voto no 12246
2
Habeas corpus no 2153108-20.2020.8.26.0000 – Processo digital
2a Vara Criminal da Comarca de Itapecerica da Serra (Processo no
0000098-80.2019.8.26.0628)
Impetrante: Maria Aparecida Dias Rodrigues (advogada)
Paciente: Michael Aquino dos Santos
Voto no 12246
HABEAS CORPUS Homicídio qualificado tentado (artigos 121,
§ 2o, II e IV; c.c. 14, II, do Código Penal) Pleito de liberdade
provisória. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inócuas
outras medidas do artigo 319 do CPP Constrangimento ilegal
não caracterizado Alegação de excesso de prazo à formação da
culpa. Não reconhecimento. Seguimento regular da ação penal,
consideradas as peculiaridades do caso Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada Maria
Aparecida Dias Rodrigues, com pedido liminar, em favor de Michael Aquino
dos Santos, sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal por ato
do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Itapecerica da
Serra (Processo no 0000098-80.2019.8.26.0628).
Aduz, em síntese, que o paciente
primário, com
residência fixa e ocupação lícita foi denunciado como incurso no artigo 121, §
2o, II e IV; c.c. 14, II, do Código Penal, está preso preventivamente e teve
indeferido seu pedido de liberdade provisória, inobstante ausentes os
requisitos do artigo 312 do CPP. Discorre sobre os fatos asseverando que o
paciente nunca se envolverá em qualquer fato criminoso, não oferece risco à
sociedade, tampouco a instrução criminal, muito menos a própria vítima; e,
aponta a ocorrência de injustificado excesso de prazo à formação da culpa,
pois Michael “está preso há 12 (doze) meses, sem a juntada do laudo da
vítima”, embora a prova testemunhal já fora produzida e a instrução processual
“já é praticamente finda”. Ressalta a violação aos princípios da presunção de
inocência, proporcionalidade e razoabilidade, no caso concreto.
Requer a concessão da ordem para garantir ao paciente o
direito de responder ao processo em liberdade (fls. 01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153108-20.2020.8.26.0000 -Voto no 12246
3
Indeferida a liminar, as informações foram dispensadas (fls.
14/15).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 19/25).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante, teve a prisão convertida
em preventiva e restou denunciado (fls. 03 ou 34, 04 ou 47 e 222/224 autos
no 0000098-80.2019.8.26.0628), por infração aos artigos 121, § 2o, II e IV; c.c.
14, II, do Código Penal, porque no dia 24 de junho de 2019, por volta das 9h,
na rua Inácio V. Pinto, no 29, bairro Palmeiras, na cidade de Juquitiba, comarca
de Itapecerica da Serra, agindo com ânimo homicida, por motivo fútil e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar C. M. dos S.,
somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo a acusação, o paciente procurou o ofendido com
a desculpa de localizar um ferro-velho e se aproveitou da sua distração para
ataca-lo com uma faca dizendo “é você mesmo que meu pai Exu mandou
mandar”, golpeando-o em regiões vitais do corpo. O ofendido conseguiu se
desvencilhar e fugiu gritando por socorro, mas foi perseguido pelo paciente
que somente cessou o ataque após a intervenção de Jair Antônio Espinosa o
qual o afastou utilizando-se de uma foice. A polícia militar foi acionada e
deteve Michael e ouviu sua admissão quanto a tentativa de homicídio porque
possuía uma treta antiga com a vítima e agiu a mando de entidades espirituais.
A faca foi apreendida na residência do paciente.
No caso são significativos e relevantes os indícios do
envolvimento do paciente na ocorrência criminosa, porquanto, ao término das
investigações, foi apontado como o autor do crime descrito acima.
Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153108-20.2020.8.26.0000 -Voto no 12246
4
determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública, à
conveniência da instrução criminal e à efetiva aplicação da lei penal (CPP,
artigo 312). Aliás, qualquer outra medida prevista no artigo 319 do CPP,
eventualmente concedida, não atenderia às finalidades daqueles objetivos.
E, nesse passo, observados os postulados trazidos pela
Lei no 12.403/2011, vê-se que o caso também se mostra enquadrado pelos
artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do CPP, não estando incluído na
descrição do artigo 321 do CPP.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida
de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à
custódia do agente. Na hipótese em análise, a prisão decretada não se mostra
ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das
favoráveis condições pessoais do paciente contrapõe-se à conduta imputada
na denúncia em trâmite no Juízo a quo: tentar ceifar a vida do ofendido, por
motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou sua defesa.
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar também
não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem porque
suficientemente fundamentada, conforme se observa na decisão de fls. 24/29
autos no 0000098-80.2019.8.26.0628:
“[...] O auto de prisão em flagrante está material e
formalmente em ordem, não se vislumbrando qualquer
nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o
relaxamento. Além disso, foram cumpridas todas as
formalidades
legais
e
respeitadas
as
garantias
constitucionais. As demais providências que se seguem à
prisão em flagrante foram regularmente tomadas (destaca-
se a expedição de nota de culpa). Em cognição sumária,
da análise dos elementos informativos reunidos nos autos,
verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes de autoria. [...] verifica-se que estão presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153108-20.2020.8.26.0000 -Voto no 12246
5
os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a
fixação de medidas cautelares alternativas. Trata-se, em
tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro
anos e há provas da materialidade e indícios da autoria.
Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia
da ordem pública. Isso porque, trata-se de crime grave,
sendo que o indiciado esfaqueou a vítima de forma
reiterada, em conduta de acentuada violência, a indicar
periculosidade do agente, que justifica a custódia. Ante o
exposto, converto em preventiva a prisão em flagrante do
indiciado [...]”
Veja-se, na sequência, a decisão que revisou a
necessidade da prisão cautelar processual nos termos do artigo 316, parágrafo
único, do CPP e a manteve, a qual não comporta quaisquer reparos (fl. 304
autos: 0000098-80.2019.8.26.0628):
“[...] Preliminarmente, considerado o disposto no artigo
316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o qual
impõe ao julgador revisar a necessidade de manutenção
da prisão preventiva, anteriormente decretada a cada 90
dias, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal, passo ao
reexame da situação dos presentes autos. A necessidade
e o cabimento da prisão preventiva já foi enfrentada na
decisão que a decretou, que valorou fundamentadamente
a gravidade do fato criminoso e os antecedentes do réu.
No caso em tela, não houve qualquer fato novo a ensejar a
modificação do decreto de prisão provisória, subsistindo as
razões de ordem pública e de ordem processual que
justificaram a medida de acautelamento máximo do réu.
Assim, mantenho a prisão preventiva.”
Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153108-20.2020.8.26.0000 -Voto no 12246
6
presunção de inocência, pois as decisões estão em perfeita harmonia com o
disposto nos artigos 5o, LXI; e 93, IX, da Constituição Federal.
A título de exemplo:
(...) 4. A prisão provisória é legítima e compatível com a
presunção de inocência quando advém de decisão
suficientemente motivada. Precedentes. (...) (STJ
RHC
61163/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, J.
17.03.2016, DJe 28.03.2016).
Com relação ao alegado excesso de prazo na formação da
culpa, sabido que os prazos impostos à realização dos atos processuais não
são fatais. Ao contrário, são suscetíveis de alargamento dentro do princípio da
razoabilidade, de forma que ainda que não sejam observados não indicam,
necessariamente, a presença de constrangimento ilegal.
Presentes circunstâncias que sejam inevitáveis e não
demonstrem irregularidade na atuação do Magistrado à condução do processo,
deve ser aceita a manutenção da prisão em determinados casos, não se
caracterizando o constrangimento ilegal. Ou seja, o que torna ilegal a prisão
cautelar é a demora injustificada na conclusão da instrução processual ou na
prolação da sentença, que não acontece por ato da parte.
In casu, a ação penal tramita com a celeridade possível em
face das peculiaridades do caso concreto: em consulta aos autos de origem,
verifica-se que a denúncia foi oferecida em 04/10/2019 e recebida em
14/11/2019 com agendamento da audiência de instrução para o dia
04/02/2020. Citado o paciente, seu defensor dativo não apresentou a resposta
à acusação no prazo hábil e, por isso, foi nomeado novo defensor; contudo,
nesse interim, o patrono anterior acabou por protocolizar a mencionada peça
processual em 22.01.2020. Na audiência foram ouvidas a vítima, testemunhas
e interrogado o paciente; o juízo a quo também determinou requisição ao
Instituto de Criminalística para apresentar as perícias faltantes e, com sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153108-20.2020.8.26.0000 -Voto no 12246
7
juntada, abertura de prazo às partes processuais seguida de conclusão para
encerramento da instrução. Os laudos foram disponibilizados nos autos,
inclusive o exame de corpo de delito da vítima, e o processo está com vista ao
Ministério Público desde 16/07/2020 (fls. 222/224, 228/229, 254, 258/260, 281
ou
302,
283/286,
287/291,
330,
335/337
e
339

autos:
0000098-80.2019.8.26.0628).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator